Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0719273-78.2025.8.07.0000 Impetrante: WEVERSON NOGUEIRA GONÇALVES Paciente: JESYCKA SARANNA DE SOUSA NASCIMENTO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face aos documentos juntados pelo impetrante, ID 72062412, dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator